Tribunal: TJMMG
Processo: 2000500-68.2024.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000500-68.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL MILITAR. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). DECRETO N. 12.338/2024. REQUISITO TEMPORAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por condenado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, contra decisão que indeferiu o indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o período de prova do sursis não se equipara ao cumprimento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de concessão de suspensão condicional da pena, o requisito temporal previsto no Decreto n. 12.338/2024 para fins de indulto deve incidir sobre o período de prova do sursis, e não sobre o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto n. 12.338/2024 prevê expressamente a possibilidade de concessão de indulto a condenados beneficiados com a suspensão condicional da pena. 4. A suspensão condicional da pena implica a não iniciação do cumprimento da pena privativa de liberdade, inviabilizando a exigência de cumprimento de fração da pena corporal. 5. A interpretação do inciso VII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024 deve ser sistemática e teleológica, de modo a aplicar o requisito temporal ao período de prova do sursis. 6. Exigir o cumprimento de fração da pena em hipóteses de sursis configura interpretação incompatível com a própria natureza jurídica do instituto. 7. No caso concreto, o agravante iniciou o período de prova em 13/08/2024, tendo cumprido, até o marco temporal de 13/02/2025, mais de um sexto do período de prova exigido pelo decreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 8. O entendimento adotado está em consonância com a orientação firmada, de forma unânime, pela Primeira Câmara no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 2001574-94.2023.9.13.0002. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Nos casos de suspensão condicional da pena, o requisito temporal previsto no Decreto n. 12.338/2024 para a concessão de indulto incide sobre o período de prova do sursis. 2. É juridicamente inviável exigir o cumprimento de fração da pena privativa de liberdade quando a execução da pena se encontra suspensa. 3. Cumprido ao menos um sexto do período de prova do sursis até o marco temporal do decreto, é devida a concessão do indulto. _________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 312. Decreto n. 12.338/2024, arts. 3º, III, e 9º, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Primeira Câmara, Agravo em Execução Penal n. 2001574-94.2023.9.13.0002, Rel. Des. Fernando Galvão da Rocha, j. julho de 2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que indeferiu o indulto natalino, determinando a concessão do benefício ao agravante. RELATÓRIO Cuida-se de novo agravo de execução penal interposto pela douta Defensoria Pública contra a nova decisão que indeferiu a concessão do indulto natalino, pleiteado nos termos do artigo 9º, inciso VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O agravante foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), com imposição da pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos. No mês de março de 2025, a defesa do militar já havia apresentado agravo de execução penal, com o mesmo pleito, tendo a Primeira Câmara, por maioria, negado provimento ao recurso, conforme eventos 20 e 21. A nova decisão agravada, que repete os fundamentos da anterior, consignou que o art. 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024 possui redação idêntica à do art. 1º, inciso XIII, do Decreto n. 8.172/2013, e que as duas turmas do Supremo Tribunal Federal entenderam que o período de prova da suspensão condicional da pena não se equipara à pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cumprida para fins de concessão de indulto, mantendo a decisão anteriormente adotada pelo mesmo juízo. Assim, inconformada, a defesa do militar, através da douta Defensoria Pública, ofertou o novo recurso de agravo (Evento 14 – PROJUDIC17 dos autos da execução penal), requerendo que seja provido o novo recurso, para a concessão do indulto. Agora, a douta Defensora Pública, em acréscimo e como novo suporte para o pedido, indica a decisão unânime da Primeira Câmara no Agravo de Execução Penal n. 2001574-94.2023.9.13.0002, de relatoria do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, julgado em julho de 2025, através da qual houve novo entendimento, conforme aresto abaixo: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 12.338/2024 – INEXISTÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – DEVE-SE CONSIDERAR O REQUISITO DE CUMPRIMENTO MÍNIMO APLICÁVEL AO TEMPO DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PARA OS CONDENADOS BENEFICIADOS COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PARA FINS DE CONCESSÃO DO INDULTO – REQUISITOS ATENDIDOS PELO AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO. Deve-se considerar o requisito de cumprimento mínimo aplicável ao tempo de cumprimento do período de prova do sursis para os condenados beneficiados com a suspensão condicional da pena, para fins de concessão do indulto. A única interpretação juridicamente possível é que o requisito temporal deve ser aplicado em relação ao período de prova. (TJMMG, 1ª Câmara, julgamento em 08/07/2025). O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação no evento 41, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução interposto, a fim de que seja mantida a decisão de primeira instância que indeferiu a concessão do indulto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após analisar este feito com muita atenção, penso que tem inteira razão a defesa do agravante. Com efeito, esta colenda Primeira Câmara modificou seu entendimento sobre a matéria, de forma unânime, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 2001574-94.2023.9.13.0002, de relatoria do desembargador Fernando Galvão da Rocha, realizado em julho de 2025. O voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha naquela oportunidade foi perfeito em todos os aspectos, formais e materiais, indicando a melhor exegese para a questão jurídica. O agravante foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), com imposição da pena de 1 (um) ano e 6 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos. Vejam, vossas excelências, que não pode prevalecer o fundamento adotado pelo magistrado a quo, que negou o benefício ao ora agravante sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida para a concessão do indulto. O Decreto n. 12.338/2024 prevê, de forma expressa, em seu art. 3º, inciso III, a aplicação do indulto no caso em estudo, ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida. E o referido decreto diz, ainda, segundo o inciso VII do art. 9º, que se deve considerar o requisito de cumprimento mínimo aplicável ao tempo de cumprimento do período de provas do sursis, obviamente para os condenados beneficiados com a suspensão condicional da pena na verificação da concessão do indulto. Como bem lecionado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha no julgamento do agravo supracitado, “a redação do dispositivo apresenta um manifesto equívoco ao tratar dos casos de suspensão condicional da pena, nos quais não há início de cumprimento de pena. Nesses casos, a execução da pena é suspensa e não se pode falar em um sexto de seu cumprimento. A única interpretação juridicamente possível é que o requisito temporal deve ser aplicado em relação ao período de prova. Dessa forma, para a concessão do indulto é necessário cumprir um sexto do período de prova. Não é possível exigir o cumprimento de um sexto da pena, pois o beneficiário do sursis não iniciou cumprimento de pena”. No caso em estudo, foi concedido ao agravante o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com data de início de cumprimento em 13/08/2024, conforme documentos do evento 5 dos autos da execução da pena. Assim, considerando a data de início da suspensão condicional da pena e o marco temporal estabelecido no Decreto, qual seja, o dia 13/02/2025, o agravante atendeu ao requisito previsto no inciso VII do art. 9º do aludido Decreto, qual seja, o cumprimento de um sexto do período de suspensão da pena. Aliás, na data deste julgamento, o agravante contará com o cumprimento de mais da metade do período de prova. Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que indeferiu o indulto, determinando a concessão do benefício ao agravante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator